Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-18.2015.8.11.0078
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001354-18.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEANDRO XAVIER BRANDAO - ME - CNPJ: 07.813.478/0001-80 (APELADO), LEANDRO XAVIER BRANDAO - CPF: 021.641.191-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sapezal, que pronunciou a prescrição da pretensão
formulada na Ação de Execução por Título Extrajudicial, ajuizada em face da empresa
Leandro Xavier Brandao - ME. e Outros.
Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, porque jamais agiu com desídia na condução do processo, argumentando que a demora na citação não lhe pode ser imputa, já que indicou possíveis endereços dos executados, por suas vezes, mas eles não foram localizados.

Sem contrarrazões por falta de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embora por fundamento diverso, a pretensão recursal merece inteira acolhida.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Acerca da prescrição, matéria especificadamente combatida neste recurso, o magistrado singular reconheceu a configuração da prejudicial de mérito na sentença, sem, contudo, oportunizar, às partes, se manifestar sobre a questão, consoante determinação expressa do artigo 487, parágrafo único, do Código Processo Civil.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1
o
do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja,
sem a prévia manifestação das partes acerca da eventual ocorrência da prescrição
, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DEVIDA TÃO SOMENTE PARA DEMONSTRAR EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IAC NO RESP 1.604.412/SC. ACÓRDÃO REFORMADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O DIREITO À ESPÉCIE, PORQUANTO NÃO DELINEADAS DEVIDAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NESTA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 255, § 5º, DO RISTJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o IAC no REsp n. 1.604.412/SC, fixou a tese, entre outras, no sentido de que "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". Ficou ainda consignado que "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
". 2. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp 1328506/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO. DESRESPEITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1589753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016)

Nesse contexto, ainda que o magistrado singular mantenha sua convicção acerca da prescrição da pretensão executória ou do título executivo (seja qual for a denominação que pretenda adotar), se ocorrida
no curso do processo
, deve
promover a intimação prévia da parte
autora para se pronunciar acerca da prejudicial de mérito, sob pena de nulidade do julgado.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022